Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731793-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência requerida à fl. 1 ID 37834016 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator